Tribunal: TJMT
Processo: 1016770-28.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016770-28.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TERRA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.783.051/0001-49 (EMBARGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), EDUARDO DAMIAN PREVE - CPF: 013.686.591-79 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ALEXANDER DAMIAN PREVE - CPF: 711.424.011-20 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ALEXANDER DAMIAN PREVE - CPF: 711.424.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016770-28.2020.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – NOTA FISCAL - PEDIDO – ORDEM DE ENTREGA ASSINADA – COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016770-28.2020.8.11.0015

EMBARGANTE: EDUARDO DAMIAN PREVE

EMBARGADO: TERRA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Eduardo Damian Preve
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – NOTA FISCAL - PEDIDO – ORDEM DE ENTREGA ASSINADA – COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

A nota fiscal acompanhada do pedido e da ordem de entrega, devidamente assinada, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança.

O fato das notas fiscais terem sido emitidas em data posterior a entrega dos produtos não descaracteriza o negócio, máxime se as ordens de entrega foram emitidas dentro do período chamado “janela de plantio” e o apelante não contesta sua autenticidade.

A r. sentença examinou a matéria, em particular, os documentos colacionados e que dizem com a entrega da mercadoria, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa.

Alega que o v. acórdão apresenta obscuridade no ponto em que versa sobre a ausência de impugnação quanto a autenticidade das ordens de entrega. Entende ser necessário esclarecer
“se a impugnação da parte, relativamente a interpretação do significado do documento denominado como ordem de entrega é suficiente e se equipara a impugnação de autenticidade, e, ainda, se tal impugnação justifica ou não a dilação probatória”
.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, para esclarecer a obscuridade apontada quanto a impugnação da defesa relativa à interpretação das ordens de entrega.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016770-28.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade no v. acórdão.

A apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos em face de Terra Brasil Agronegócios Ltda., com a condenação do aqui embargante ao pagamento da importância de R$ 93.162,90.

Em suas razões, o apelante, ora embargante, suscitou a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e defendeu que o documento denominado ordem de entrega não atesta o efetivo recebimento da mercadoria descrita na nota fiscal.

Com efeito, de acordo com o apelante, embargante, houve a aquisição dos insumos agrícolas, contudo, os produtos não teriam sido entregues na fazenda e que as ordens de entrega foram assinadas meses antes do faturamento fiscal.

Ora, como registrado no v. acórdão:

Destaca-se que nos Embargos Monitórios, o apelante não nega que contratou com a empresa autora, a compra de insumos agrícolas descritos nos pedidos noticiados na inicial. Contudo, se limitou a alegar que os produtos somente foram faturados em 27/03/2019, quando não eram mais necessários. Realçou que “a mercadoria sequer foi entregue na fazenda” e que “as ordens de entrega constantes dos autos revelam unicamente a autorização de entrega firmada”.

Ora, realmente não é o que se evidencia.

Com bem ponderado na sentença recorrida as notas fiscais foram emitidas em nome do apelante, Eduardo Damian Preve, bem como restou incontroverso que os pedidos dos produtos e as ordens de entrega foram assinadas por ele.

O fato das notas fiscais terem sido emitidas em data posterior a entrega dos produtos não descaracteriza o negócio, máxime se as ordens de entrega foram emitidas dentro do período chamado “janela de plantio” e o apelante não contesta sua autenticidade.

Nesse contexto, aliás, não se mostra crível a alegação de que “as ordens de entrega constantes nos autos revelam unicamente a autorização de entrega firmada pelo embargante”, quando referidos documentos, devidamente assinados, frisa-se, consta expressamente que “declaro ter recebido em ordem as mercadorias acima”.

Não há assim, obscuridade a ser sanda. A
questão foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita,
o que o embargante denomina de obscurida, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Cumpre realçar, ademais, que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022